Tribunal: TJDFT
Processo: 0720379-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0720379-37.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CLEIA PORTELA MUNIZ MAGALHAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA MATERNIDADE. NATIMORTO. QUANTIDADE DE DIAS DE AFASTAMENTO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação do réu a fornecer licença maternidade pelo prazo de 180 dias ou indenizá-la a título de danos materiais no valor das remunerações. Recurso da autora visando à procedência dos pedidos iniciais. 2 - Licença maternidade. Natimorto. Dispõe o art. 130, pár. único da Lei Complementar 840/2011, para os servidores públicos civis do Distrito Federal, "A concessão da licença-maternidade sujeita-se às normas do regime de previdência social a que a servidora se encontra filiada.". No caso presente, aplica-se a Lei Complementar 769/2008, que dispõe em seu art. 25, §2o que "No caso de natimorto ou de nascimento com vida seguido de óbito, a segurada reassumirá suas funções decorridos 30 (trinta) dias do evento, caso seja julgada apta.". A autora, ainda que sujeita a cesárea de emergência, deu à luz a um natimorto, conforme certidão de ID. 11124407, de forma que não faz jus, conforme legalmente estabelecido, ao usufruto integral da licença maternidade pelo período de 180 dias. Assim, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Precedente (Acórdão n.1171074, 07469741020188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF). 3 - Inconstitucionalidade de lei. Inovação recursal. Na inicial não há pedido de declaração de inconstitucionalidade do §2o do art. 25 da Lei Complementar 769/2008. Ademais, a regra legal que concede licença de 30 dias para a mãe em caso de natimorto, a partir do evento, não viola o art. 7o., da Constituição, que prevê "XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias". Destaque-se que o objetivo da licença-gestante é propiciar "o resgate da convivência familiar em favor de menor carente" (RE 778889/ PE - PERNAMBUCO Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO). Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos. 4 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa, diante da gratuidade de justiça concedida.” (Acórdão 1207792, 07203793720198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente sustenta violação aos arts. 7o, inciso XVIII e 39 da Constituição Federal de 1988, por ter entender que a legislação distrital aplicada pelo acórdão recorrido (LC 769/2008) infringiu o dispositivo constitucional que prevê a licença gestante de 120 (cento e vinte) dias. Pugna para que este Tribunal declare inconstitucional o §2o do art. 25 da referida Lei Complementar. Defendeu a existência de repercussão geral. Decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade deferida na sentença (ID 11124420). Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Apesar de exposta a existência de repercussão geral, cuja apreciação cabe à Corte Suprema (artigo 1.035, CPC), em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, não se revelou “que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (ARE 829.269 AgR/ES, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015). Portanto, manifesta a impossibilidade de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão. Nesse sentido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 773734 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) Além disso, conquanto os referidos dispositivos constitucionais que se alegam violados tenham sido objeto de debate pela Turma Julgadora, preenchendo, portanto, o requisito do prequestionamento, o acórdão recorrido decidiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Distrital 769/2008) e em fatos e provas acostados aos autos. Assim, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, que abrange legislação local imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem como implica o revolvimento do conjunto fático-probatório presente nos autos, em afronta à súmula 279 do STF. Nesse sentido, in verbis: “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 4/4/2019. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. RENOVAÇÃO. VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR DO DISTRITO FEDERAL 840/2011. PROIBIÇÃO AO SERVIDOR NÃO ESTÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ART. 1.030, § 2o, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PARA O STF. RECURSO INCABÍVEL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NA INSTÂNCIA A QUO. 1. É manifestamente incabível agravo da decisão do Tribunal de origem que, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, I, do CPC, aplica decisão do STF em questão de repercussão geral. Nos termos do art. 1.030, §2o, do CPC, caberia agravo interno ao Tribunal de origem. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas, bem como da legislação local aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (ARE 1190631 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 22-10-2019 PUBLIC 23-10-2019) “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO REMUNERAÇÃO. ART. 35, IX, DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL E 118 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2011. SÚMULA 280/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário (arts. 35, IX, da LODF e 118 da LC/DF 840/2011). Incidência, no caso, da Súmula 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.” (ARE 1122491 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 24-09-2018 PUBLIC 25-09-2018) ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal